Tribunal: STF
Processo: HC 270815
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente de próprio punho, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 705.807/SP (e-doc. 11).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, ante o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 8).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 9).

4. Inconformada, a defesa formalizou  a impetração no STJ, a qual o Ministro Relator não conheceu, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a reprimenda para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 10). Contra essa decisão, foram opostos os mencionados embargos de declaração.

5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal consistente no ingresso dos policiais na residência. Afirma a ausência de justa causa para a medida. Assevera que a denúncia anônima teria indicado seu estabelecimento comercial como o local no qual estaria ocorrendo o tráfico de drogas, porém os agentes policiais se deslocaram até sua residência. Afirma ter sido forjado o flagrante.

6. Intimada a prestar assistência ao paciente, a Defensoria Pública da União juntou cópias dos atos decisórios proferidos pelas instâncias antecedentes e preconizou a concessão da ordem, nos termos requeridos pelo paciente-impetrante (e-doc. 7).

7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 10/04/2019 (Apelação nº 0028999-25.2016.8.26.0576).

É o relatório.

Decido.

8. Observa-se que o título condenatório já transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, o qual limitou-se a assentar que não foram submetidas à apreciação e tampouco analisadas pelo Tribunal estadual, tendo sido aventadas somente na impetração dirigida àquela Corte Superior. Desse modo, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator